Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ENCARGO POR PRAZO DETERMINADO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.
1 – O pedido de alimentos entre ex-cônjuges funda-se no dever de mútua assistência e deve ser fixado de acordo com as necessidades do reclamante e recursos do reclamado.
2 – A peculiaridade de cada caso concreto evidenciará para o julgador se se trata de hipótese de alimentos a serem fixados com definitividade ou transitoriedade. In casu, a autora faz jus a alimentos transitórios - ou por prazo determinado, ou assistenciais – pelo período de três anos, tempo suficiente para encontrar meios para prover a própria subsistência, mediante o exercício de atividade remunerada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 - Negado provimento ao recurso.